Tribunal: STF
Processo: RHC 55038
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU PRESO INDEFINIDAMENTE FORA DO DISTRITO DA CULPA, POR FALTA DE VERBA PARA SUA TRANSFERÊNCIA, A FIM DE QUE SE SUBMETA A NOVO JULGAMENTO, DECRETADA QUE FORA A NULIDADE DO PRIMEIRO. 
Recurso de Habeas Corpus provido.